Tribunal: TJES
Processo: 5006284-97.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006284-97.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO DUARTE SANTOS e outros
RECORRIDO: CONFIANCACAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA DE BENEFICIOS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006284-97.2021.8.08.0035

RECTES.: BRUNO DUARTE SANTOS
E
CONFIANCACAR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA DE BENEFÍCIOS.

RECDO
S
.: BRUNO DUARTE SANTOS
E
CONFIANCACAR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA DE BENEFÍCIOS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREI
TO DO
CONSUMIDOR.
CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR
.
LIMITE MENSAL DE PROTEÇÃO NÃO REGULAMENTADO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS
. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da autora

A
parte autora
aduz, em síntese, que celebrou contrato de proteção veicular com a requerida e, tendo se envolvido em acidente veicular, a ré teria recusado a cobertura sob o argumento de que teria cometido a infração de trânsito que ocasionou o acidente, hipótese de exclusão da cobertura de acordo com o regulamento da associação, sendo obrigado a pagar pelo reparo do veículo e dos demais envolvidos no acidente. Por este motivo, requer indenização material correspondente aos valores pagos e negados pela requerida e indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 4579738, pugnando pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, no mérito, pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou
contrarrazões recursais
ao ID. 4579745, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 4579736
),
aduz
preliminarmente a
ilegitimidade ativa do autor, condutor do veículo.
No mérito, pugna
pela não-aplicação do CDC ao caso em comento, bem como pela ausência do dever de indenizar, conforme regulamento da associação. Afirma
que
o negócio jurídico entabulado com o autor não se trata de contrato de adesão, mas um “
conjunto de normas criadas pelos próprios associados no momento da instituição da associação
”, e que os benefícios de proteção não se estendem para eventos danosos decorrentes da inobservância de leis em vigor, por suposta vedação no regulamento, assim, inexistiria sua responsabilidade civil.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 4579730
) dispôs que: “
POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a Requerida a pagar ao Requerente indenização pela colisão no valor de R$ 7.461,87 (sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da contratação
”.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado pelo autor, eis que aparentemente hipossuficiente.

Primeiramente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. Não se pode olvidar que o autor foi o responsável pelo contrato entabulado entre as partes, conforme documento ao ID. 4579582, tendo participado ativamente do negócio jurídico, não tendo que se falar em parte ilegítima para figurar no presente procedimento. Se a ausência de propriedade do veículo fosse um problema para a celebração do negócio jurídico envolvendo as partes, não deveria a requerida ter aceito a sua proposta de filiação e, tão pouco, ter aceito a proteção veicular discutida.

No mérito, em que pese a irresignação da recorrente, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Por mais que a requerida seja um associação, não há como ignorar que oferece e presta um determinado tipo de serviço, estando o autor ocupando a posição de destinatário final deste, configurando a relação como típica de consumo.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença objurgada.

No caso em comento, observo que o autor

postulou a indenização material correspondente às despesas com a reparação dos problemas em seu veículo, recusadas pela requerida, ocasionados por acidente de trânsito devido a parada brusca de veículo que estava à sua frente, conforme Boletim de Ocorrência ao ID. 4579684.

Da análise do item 4.1.1. do regulamento (ID. 4579583), consta que estão cobertos pelo Programa de Proteção Automotiva os vícios decorrentes de
“Colisão, capotamento, abalroamento e queda de objetos externos sobre o veículo, desde que não seja na garagem
”; casos em que a associação não se compromete a arcar com as despesas na reparação de vícios, na forma de rateio entre os associados.

É certo que, no item 4.2.b, há indicação expressa de que prejuízos decorrentes de “
Eventos danosos decorrentes da inobservância das leis em vigor, como dirigir sem possuir carteira de habilitação ou estar com a mesma suspensa/vencida, ou ainda, não ter habilitação adequada conforme categoria do veículo, utilizar inadequadamente o veículo com relação à lotação de passageiros, dimensão, peso e acondicionamento de carga transportada, alterações nas características originais
” não serão rateados entre os associados, todavia, o que se observa do fato presente é que não há indicação nenhuma nos autos de que o autor deixou de observar as leis em vigor no momento do acidente.

Isto porque, em que pese a irresignação da ré, não há prova nos autos de que o condutor do veículo cometeu infração grave ou gravíssima, mesmo considerando a declaração dos envolvidos no acidente. Não há qualquer prova de que o autor estava acima da velocidade em mais de 20% da velocidade máxima permitida na via, de modo que não há prova de que a infração tenha sido grave ou gravíssima e não esteja, portanto, coberta.

De mais a mais, não poderia o contrato excluir a referida cobertura, haja vista que esvaziaria quase que por completo o objeto da contratação. Possível a referida excludente, tão somente, para os casos em que o segurado age dolosamente para causar o acidente. O fato de infringir norma de trânsito, sem a intenção de provocar acidente, é justamente a álea que leva a contratação de seguro, haja vista que a atividade de trânsito é extremamente perigosa e passível de gerar elevados danos.

Logo, vê-se que o autor logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito (inciso I do art. 373 do CPC/15), não tendo a ora recorrente apresentado qualquer prova hábil a afastar a pretensão em face dela deduzida. Desta feita, irretocável a sentença quanto à condenação ao pagamento de danos materiais em R$ 7.461,87, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Quanto ao dano moral, é importante frisar, em um primeiro momento, que este não pode se confundir com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

No caso sub judice, a ré, a par de não ter cumprido corretamente com a obrigação que lhe competia, também não apresentou qualquer justificativa legal ou contratual para a recusa na prestação do serviço de remoção do veículo, obrigando o autor a diligenciar a solução do problema por meios próprios, mesmo estando em dia com suas obrigações contratuais, fato que é capaz, por si só, de causar angústia na parte autora.

Não se trata, o caso, de mero descumprimento contratual, posto que demonstrada a angústia experimentada pelo autor em razão da total inexecução do ajuste por parte da requerida.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

De mais a mais, importa destacar que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ademais, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)